Tribunal: TJDFT
Processo: 0728518-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Reclamação julgada improcedente.
I - Caso em exame
1. Reclamação de decisão que manteve medidas protetivas - proibição de aproximação a menos de 300 metros da vítima e contato por qualquer meio de comunicação - deferidas em desfavor do reclamante.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se há risco, concreto e atual, à integridade física e psíquica da vítima a justificar as medidas protetivas deferidas.
III - Razões de decidir
3. Medidas protetivas de urgência (L. 11.340/06) pressupõem conduta recente e grave contra a integridade física ou psicológica da vítima, a demonstrar que ela está em situação de risco concreto e atual.
4. Havendo risco à integridade psíquica da vítima –- ex-marido a ofende e a ameaça reiteradamente, por mensagens e telefonemas, estando ainda pendente ação de divórcio --, remanescendo animosidade entre as partes, recomenda-se sejam mantidas as medidas protetivas, conforme deferidas.
IV – Dispositivo.
5. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 5o e 19, §§ 4o e 6o; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1117654, 07063341320188070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 26.08.2018.